Tribunal: CARF
Processo: 10850.720645/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720645/2017-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.801 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
USINA VERTENTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na resolução no 3402-
002.798, de 14 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10850.720533/2017-
19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma.
Trata-se de Auto de Infração para lançamento de multa isolada em virtude da
homologação parcial de Declaração de Compensação apresentada.
Conforme se extrai dos autos, o crédito declarado pelo contribuinte foi
parcialmente reconhecido no bojo do processo principal (crédito, ocasionando a homologação
parcial da DCOMP em virtude da insuficiência de crédito.
A Delegacia da Receita Federal, por meio do Despacho Decisório, entendeu que
os dispêndios efetuados na fase agrícola da produção de açúcar e álcool não gerariam direito ao
aproveitamento de créditos da não cumulatividade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720645/2017-61
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.801 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720645/2017-61

Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que, por unanimidade,
entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
(...)
PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um
dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto n° 70.235, de 1972, o que não se
logrou atender neste caso.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
LIMITE DA LIDE.
O julgado limita-se à lide, ou seja, à aplicação da Multa Isolada por compensação não
homologada, não constituindo a impugnação instrumento hábil para se protestar pelo
reconhecimento de direito creditório tratado em processo distinto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(...)
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
ASSINTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
(...)
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.801 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720645/2017-61

Inconformado, recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
alegando, em síntese, a nulidade do auto de infração, posto que fundamentado em legislação
revogada no momento de sua lavratura.
Defende ainda a improcedência da multa, tendo em vista que pedir o
ressarcimento e declarar a compensação são direitos que decorrem de garantia constitucional,
não podendo ser obstaculizados pela imposição de multa isolada em face do indeferimento do
pedido formulado à administração.
Por fim, destaca que, tendo sido atendido o pleito de apensação deste processo ao
processo de crédito, não apresentará nova defesa quanto à improcedência das glosas.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já exposto em relatório, o objeto deste processo é a Multa Isolada lavrada em
virtude da homologação parcial da DCOMP no 05273.69100.270314.1.3.04-6240, dado
que o crédito declarado, apreciado no processo no 10850.720586/2015-60, foi
parcialmente reconhecido.
O lançamento tem por fundamento legal o previsto no art. 74 da Lei no 9430, de 1996,
como abaixo exposto:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
[...]
§15 Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela
Lei no 12.249, de 2010).
[...]
§17. Aplica-se a multa prevista no §15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de
2010).
§17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela
Lei no 13.097, de 2015).”
Ocorre que, como se observa da legislação acima transcrita, a base de cálculo da Multa
Isolada decorre diretamente do valor do crédito indeferido (ou posteriormente, do débito
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.801 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.720645/2017-61

objeto de compensação não homologada), apreciada no bojo do processo no
10850.720586/2015-60.
Tendo este Colegiado decidido por converter o processo 10850.720586/2015-60 em
diligência, é necessário também o envio deste à Unidade de Origem para que seja
juntado aos autos o Relatório de Diligência produzido nos autos do processo principal,
possibilitando à recorrente a apresentação de manifestação quanto ao posteriormente
apurado durante a diligência solicitada.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido converter o julgamento do
processo em diligência para que a Unidade de Origem:
a) Junte aos autos os documentos produzidos na diligência realizada no processo
principal deste apenso, incluindo o Relatório de Diligência;
b) Seja facultado prazo de 30 (trinta) dias para que a recorrente, de posse do
resultado da diligência, apresente seus argumentos em relação aos reflexos do
apurado na Multa Isolada objeto deste processo administrativo;
c) Ao final do prazo, retornar os autos ao CARF para julgamento em conjunto do
processo principal a este apenso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital